Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS APONTAM PARA A HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. EQUIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em ação de divórcio e partilha.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.

2.1. O aresto foi claro ao desmonstrar as razões de decidir, manifestando-se expressamente acerca dos honorários advocatícios e a manutenção da repartição feita em sentença.

2.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.